Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734342-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 21886502, o embargante requer a retirada do processo da pauta da 1a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 21/01/2021. Manifesta o embargante interesse no acompanhamento presencial do julgamento dos embargos de declaração. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator